Tribunal: TJDFT
Processo: 0718188-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0718188-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELICIO RODRIGUES BARBOSA AUTORIDADE: EXMO JUIZ DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra ato ilegal atribuído ao d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, decorrente de excesso de prazo e inobservância da reavaliação da prisão preventiva. Os impetrantes alegam, em síntese, que: 1) o paciente, Felício Rodrigues Barbosa, foi preso preventivamente, em razão de decisão proferida em 14/10/2020, e denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, III, IV e VI, c/c o art. 14, II, do CP, na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/2006; 2) a prisão preventiva foi decretada sob o argumento de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e o paciente “encontra-se preso em caráter preventivo por mais de 600 dias sem que houvesse a devida revisão do cabimento da PRISÃO”; 3) o processo está na fase do art. 402 do CPP, não tendo sido designada a data do julgamento perante o plenário do Júri; 4) a prisão não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 dias, e, se mantida, deve ser devidamente motivada por decisão fundamentada; 5) há desídia do d. Juízo de origem, inaceitável excesso de prazo e violação aos princípios do devido processo legal, da razoável duração do processo, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana; 6) as lesões sofridas pela vítima não causaram perigo de morte ou incapacidade e o paciente apresentou-se espontaneamente, é primário, ostenta bons antecedentes e trabalha como autônomo na empresa FEG Desentupidora. Requerem, liminarmente, o relaxamento de sua prisão ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (CPP 319). Sem razão, inicialmente, os impetrantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida, uma vez que a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, Felício Rodrigues Barbosa, vem sendo periodicamente revisada pelo d. Juízo a quo (ID’s 78214618, 78214619, 87427910, 89966973, 98386444, 103731817 e 107413614, dos autos n. 0735248-16.2020.8.07.0001). E, conforme constaram das revisões da prisão cautelar, a gravidade concreta dos fatos, aliada à periculosidade do paciente, e a necessidade de garantia da ordem pública e a integridade da vítima justificam a manutenção da segregação cautelar do paciente, bem assim a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Senão vejamos a decisão proferida em audiência de instrução ocorrida em 21/09/2021, in verbis: “(...) Pelo MM. Juiz foi dito: ‘Trata-se de crime gravíssimo aquele imputado ao acusado, devendo ser frisado que a caracterização do homicídio tentado independe da gravidade das lesões apontadas em laudo. O acusado em local público, no sagrado local de trabalho da vítima, confessadamente, a golpeou violentamente com uma chave de fenda. Tal fato demonstra não só sua periculosidade e irracionalidade como também evidencia que em liberdade é uma ameaça à ordem pública e, principalmente, à vítima. Estão presentes, portanto, os pressupostos necessários para a mantença da custódia cautelar do acusado. (...)’.” (ID 103731817, do processo referência) – Grifei Nesse mesmo sentido, a sentença de pronúncia, proferida em 01/11/2021, in verbis: “(...) Da análise dos elementos coligidos até o momento, verifico se afigurar necessária a manutenção da custódia cautelar do denunciado, para garantia da ordem pública, posto não haver constituição de fato novo para o fim de reapreciar a necessidade da constrição cautelar do denunciado. Convém frisar, ainda, conforme fundamentação supra, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem absolutamente inadequadas e insuficientes ao caso em concreto. A segregação cautelar, neste momento, é a necessária e adequada medida para a situação em comento, nos termos do disposto no art. 282, § 6o, e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – indícios de autoria e certeza da materialidade – e os requisitos para decretação da prisão preventiva do denunciado a fundamentar a manutenção de sua prisão preventiva, motivo pelo qual o recomendo no cárcere em que se encontra. Oficie-se ao estabelecimento prisional informando acerca da recomendação da prisão. (...).” (ID 107413614, do processo referência) – Grifei Nessa perspectiva, embora se verifique que a última decisão de revisão da prisão preventiva conte com mais de 90 dias (01/11/2021 – ID 107413614, do processo referência), não há se falar na sua revogação automática, devendo o Juízo ser instado a reavaliar a medida, o que não foi demonstrado na impetração. Nesse sentido: “(...) 1. Quanto ao limite temporal da prisão cautelar, decidiu o Supremo Tribunal Federal que ‘A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21) 2. Ademais, sobreveio sentença de pronúncia, ficando superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução, conforme Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça. 3. É inconteste a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, além de testemunhas e familiares da vítima terem sido ameaçados, o que atrai os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).” (Acórdão 1397739, 07001085020228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, aliada às anotações penais, o que denota a periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. 4. Afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade, se as investigações terminaram 5 meses após os fatos, quando a autoridade policial representou pela prisão preventiva, e o Juízo a decretou, atendendo ao requerimento do Ministério Público. 5. O processo tramita regularmente, não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou desproporcionalidade na manutenção da segregação cautelar. 6. A prisão do paciente está sendo avaliada periodicamente. Ademais, a Suprema Corte de Justiça decidiu que ‘A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). (...).” (Acórdão 1383813, 07307045120218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registro que consta do andamento processual da ação penal que, entre 28/12/2021 e 05/05/2022, os autos encontravam-se na C. 1a Turma Criminal, para julgamento de recurso em sentido estrito. Desse modo, não estando os autos disponíveis ao d. Juízo de origem naquele período, tendo retornado à primeira instância há aproximadamente um mês e já com o início da preparação para julgamento perante o Júri (CPP 422) (ID 124473063, do processo referência), não há como se imputar ilegalidade ou abuso por inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou excesso de prazo por desídia na condução do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, Desembargador Asiel Henrique de Sousa. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista